Tribunal: TJDFT
Processo: 0716763-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716763-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: ANTONIO CARLOS GONCALVES PEREIRA, HELENA ROSANA CAMPOS PEREIRA D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO SANTANDER AS contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação indenizatória movida por ANTONIO CARLOS GONCALVES PEREIRA, HELENA ROSANA CAMPOS PEREIRA, homologou o laudo pericial realizado na origem. Analisando detidamente os autos, constata-se que o objeto do presente agravo de instrumento diz respeito tão somente à decisão interlocutória que homologou laudo pericial, fazendo-o após diversos esclarecimentos adicionais pelo perito quanto aos sucessivos questionamentos de ambas as partes, sendo certo, ademais, que aludida matéria não está inserida no rol das hipóteses de cabimento desta espécie recursal. Com efeito, inobstante elenque o agravante estar amparado no parágrafo único do art. 1.015 do CPC para justificar seu pleito recursal, dos autos da origem pode-se perceber, sobretudo do narrado na decisão de ID 62545734, que o julgamento do apelo que reformou a sentença lançada na origem fora anulado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, que determinou a realização da perícia técnica. Dessa forma, não há se falar em cumprimento ou liquidação de sentença, ainda que provisório, encontrando-se o feito em sua fase cognitiva, não sendo inaplicável, a priori, o aludido dispositivo processual ao caso em comento. Ademais, é cediço que as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, de acordo com a sistemática processual vigente, têm gerado inúmeros debates e discussões entre os operadores do Direito, que, paulatinamente, estão sendo apaziguadas, sobretudo, pela jurisprudência dos Tribunais. A respeito do tema objeto desta controvérsia recursal, a 6a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça vem assim se posicionando hegemonicamente: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. DECISÃO JUDICIAL QUE HOMOLOGOU LAUDO PERICIAL. NÃO INCLUSÃO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. A decisão, em ação de conhecimento, que homologa laudo pericial não permite impugnação por meio de agravo de instrumento, porquanto tal hipótese não está elencada no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. A controvérsia em torno do caráter taxativo da norma contida no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, foi resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 988), tendo sido reconhecida uma excepcional mitigação da norma, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Não demonstrada a urgência da questão, incabível a mitigação da taxatividade. Para que se caracterize a litigância de má-fé é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos. (Acórdão 1256639, 07024535720208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 3/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Dito isso, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art.1.017, § 3o, ambos do Código de Processo Civil - CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante se manifeste acerca da plausibilidade no cabimento e adequação do recurso à baila, especialmente em cotejo com as premissas esposadas supra, facultando-lhe requerer, no ensejo, o que entender de direito, sob pena de sua inércia implicar no imediato não conhecimento da pretensão recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator